Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006311-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido inicial para fixar os honorários em R$ 28.000,00, com atualização monetária pelo IPCA, juros de mora pela SELIC e condenação em custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral, diante do julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato foi rescindido unilateralmente pelo tomador dos serviços antes do resultado das ações judiciais e se houve quitação contratual dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e profere julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida era eminentemente de direito e baseada em prova documental, sendo legítima a opção do juízo de origem.

4. A prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, aliada à rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da finalização das demandas, impõe o arbitramento proporcional dos honorários, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A cláusula de êxito prevista no contrato não impede a fixação proporcional de honorários em casos de rescisão imotivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A existência de termo genérico de quitação não afasta o direito à remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados, mormente quando estes se referem à expectativa de recebimento de verba de sucumbência frustrada pela rescisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente.

2. A cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo tomador dos serviços."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006311-44.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

A sentença de origem, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 28.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na SELIC, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Banco apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, alegando necessidade de dilação probatória, e, no mérito, defende que houve quitação dos serviços prestados com fundamento contratual, insurgindo-se contra o arbitramento judicial dos honorários sem o cumprimento da cláusula de êxito.

Preparo recolhido – Id. 297857411.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à legitimidade da decisão que arbitrou honorários advocatícios proporcionalmente ao trabalho prestado pelo advogado contratado, ante a rescisão unilateral do contrato pelo tomador dos serviços, bem como à alegação de cerceamento de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

Isso porque, constatando o juízo
a quo
que a lide comportava julgamento antecipado, por tratar-se de matéria unicamente de direito, com prova documental suficiente, foi legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC.

O contraditório substancial foi respeitado, e não há prova a produzir que modificasse a
ratio decidendi
da sentença, centrada no conteúdo do contrato e na rescisão unilateral documentada (evento 142003048, pág. 3).

Ademais, a matéria carreada aos autos é eminentemente de direito e cláusula contratual, cabendo o julgamento antecipado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

No mérito, restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, com contrato de adesão contendo cláusula de êxito (evento 142001108, pág. 2). É igualmente incontroversa a rescisão unilateral pelo BANCO BRADESCO, antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas.

Conforme orientação do STJ, a cláusula de êxito é válida, mas não pode servir de obstáculo ao recebimento proporcional de honorários quando a prestação for interrompida sem justa causa pelo contratante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a rescisão injustificada do contrato, ainda que lícita, não afasta o dever de remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito (AgInt no AREsp 1.888.655/SP, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da sentença para indicar os atos processuais realizados nos processos:

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0814174-47.2014.8.23.0010 – em tramite na Comarca de Boa Vista/RR, em que o valor da dívida atualizado até 20/02/2024 é de R$ 277.547,75 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000608-93.2017.8.10.0051 – em tramite perante a Comarca de Pedreiras/MA, em que o valor da dívida atualizado até 21/02/2024 é de R$ 216.824,51 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001688-31.2017.8.11.0030 – em trâmite na Comarca de Nobres/MT, em que o valor da dívida atualizado até 21/02/2024 é de R$ 254.687,35 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023590-24.2016.8.11.0041 – em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, em que o valor da dívida atualizado até 21/02/2024 é de R$ 181.152,78 (cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos); e Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 7003249-69.2019.8.22.0005 – em trâmite na Comarca de Ji-Paraná/RO, em que o valor da dívida atualizado até 21/02/2024 é de R$ 366.252,19 (trezentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado
e
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais
)
, mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.

Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ao arremate, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de interposto por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025